Tribunal: TJDFT
Processo: 0730011-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU A MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CONVIVÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Ausência de indícios idôneos a subsidiar a pretensão da agravante (modificação do regime de convivência), notadamente em relação à comprovação de que a integridade física e/ou psicológica do infante estaria em situação de grave risco (Código Civil, artigos 1.584 a 1.586).

II. No caso concreto, os documentos colacionados não se revelam suficientes para concluir pela ocorrência de abusos diretamente contra a criança, especialmente por parte de genitor (e/ou madrasta).

III. No atual estágio processual, não se mostra viável a brusca alteração do regime de convivência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida, sem a prévia manifestação do genitor.

IV. Mantida a decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência.

V. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.